Tribunal: TJDFT
Processo: 0704495-89.2019.8.07.0008
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. omissão E contradição. despesas condominiais inadimplidas. multa. juros a partir do vencimento.
1. O inadimplemento das despesas condominiais autoriza a aplicação de multa. Na hipótese, fixada em 2% do valor do débito.
2. Os juros decorrentes do inadimplemento das taxas condominiais são contados a partir do vencimento de cada parcela.
3. Deu-se provimento aos embargos de declaração para sanar a omissão e a contradição apontadas, e atribuir-lhes efeitos infringentes.